Tribunal: TJES
Processo: 5038029-26.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2026-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5038029-26.2024.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

APELADO: ELAINE CRISTINA APOLINARIO DE AZEVEDO

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA MUNICIPAL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. NEOPLASIA MALIGNA. PROVENTOS INTEGRAIS. PREVISÃO LEGAL EXPRESSA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA – IPAMV contra sentença que, nos autos de Ação Revisional de Aposentadoria proposta por ELAINE CRISTINA APOLINÁRIO DE AZEVEDO, julgou parcialmente procedentes os pedidos para reconhecer o enquadramento da doença da autora (neoplasia maligna) nas hipóteses previstas na Lei Municipal nº 2.994/82, determinando a conversão da aposentadoria proporcional para proventos integrais, com pagamento das diferenças desde a concessão do benefício, acrescidas de correção monetária pela taxa SELIC. A autarquia foi condenada ainda ao pagamento das custas remanescentes e de honorários sucumbenciais, a serem arbitrados em liquidação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é devida a concessão de aposentadoria por invalidez com proventos integrais a servidora pública municipal portadora de neoplasia maligna, à luz da legislação local vigente, mesmo diante da aposentadoria inicialmente concedida com proventos proporcionais ao tempo de contribuição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei Municipal nº 2.994/82, em seus arts. 155, I, “b”, 92 e 162, III, assegura expressamente a concessão de aposentadoria por invalidez com proventos integrais aos servidores acometidos por neoplasia maligna, independentemente do tempo de contribuição.

Os autos demonstram que a servidora é portadora de neoplasia maligna do intestino delgado (CID10 C17.8), com laudo médico oficial atestando a incapacidade permanente e insuscetível de readaptação, evidenciando o enquadramento legal para proventos integrais.

O próprio processo administrativo do IPAMV reconhece a existência da enfermidade e a natureza permanente da invalidez, não podendo a autarquia sustentar em juízo tese contrária ao que atestou oficialmente.

A regra de proporcionalidade aplica-se apenas aos casos de aposentadoria por invalidez não decorrentes das doenças listadas na legislação; no caso, a exceção legal justifica o afastamento da proporcionalidade.

A sentença está em conformidade com a jurisprudência do STJ, que admite a conversão de aposentadoria proporcional em aposentadoria por invalidez com proventos integrais quando a doença grave é adquirida antes da aposentação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A legislação municipal que assegura aposentadoria por invalidez com proventos integrais em casos de neoplasia maligna afasta a aplicação da proporcionalidade baseada no tempo de contribuição.

A comprovação, por meio de laudo oficial, da existência de neoplasia maligna e de incapacidade permanente impõe à Administração a conversão da aposentadoria proporcional em integral, conforme previsão legal.

O ente previdenciário não pode contrariar em juízo os elementos constantes do processo administrativo que ele próprio instruiu e homologou.

Dispositivos relevantes citados
: Lei Municipal nº 2.994/82, arts. 92, 155, I, ‘b’, e 162, III; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, APL nº 0037513-82.2010.8.08.0024, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, 4ª Câmara Cível, j. 30.09.2019, publ. 15.10.2019; STJ, REsp nº 1.235.131/RS; STJ, AgRg no REsp nº 1.548.870/RS.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Nos termos do Relatório, trata-se Recurso de Apelação interposto pelo
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA -

IPAMV
contra a sentença ID 14714816, proferida pelo Juízo da 4ª Vara de Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente, Saúde e Acidentes de Trabalho de Vitória que, nos autos da Ação Revisional de Aposentadoria ajuizada por
ELAINE CRISTINA APOLINÁRIO DE AZEVEDO
, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais tão somente para (a) reconhecer que a doença da ora apelada (neoplasia maligna) está enquadrada no disposto na Lei 2.994/82, art. 155, I, “b” c/c art. 92 e art. 162, III e, como consequência, determinar a conversão de sua aposentadoria para proventos integrais; (b) condenar a autarquia apelante ao pagamento da diferença de valores da aposentadoria de proventos proporcionais para integrais, desde a data da concessão do benefício, até a data da efetivação da conversão, atualizado pela taxa SELIC. Nesses termos, condenou o apelante ao pagamento das custas remanescentes e de honorários sucumbenciais a serem arbitrados após a liquidação do julgado.

Irresignado, o

apelante argumenta em suas razões ID 14714818, em suma, que (a) a concessão de proventos proporcionais estaria em conformidade com as normas previdenciárias vigentes; (b) a doença da servidora não se enquadraria como uma das hipóteses de aposentadoria integral; (c) o cálculo de proventos proporcionais seria o correto, considerando o tempo de contribuição da servidora. Nesses termos, pede a reforma da sentença apelada.

P
reenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto e passo a analisar as suas razões.

Cinge-se o presente recurso à análise da legalidade do ato administrativo de aposentadoria da ora apelada, em relação à forma de cálculo dos proventos. O IPAMV, ora apelante, insiste na tese de que a aposentadoria deveria ser concedida com proventos proporcionais ao tempo de contribuição, enquanto a servidora, respaldada pela sentença de primeiro grau, sustenta o direito à integralidade.

O IPAMV busca a reforma da sentença sob a alegação de que a concessão de proventos proporcionais estaria em conformidade com as normas previdenciárias vigentes.

Entretanto, destaca-se que a Lei nº 2.994/82, do Município de Vitória, em seu art. 162, III, e art. 92, em conjunto com o art. 155, I, ‘b’, garante de forma expressa que o servidor acometido por neoplasia maligna terá direito à aposentadoria por invalidez com proventos integrais.

O próprio processo administrativo do IPAMV e da Prefeitura de Vitória, anexado aos autos, reconheceu que a servidora é portadora de neoplasia maligna
do intestino delgado com lesão invasiva
(CID10 C17.8), e que sua invalidez é permanente e insuscetível de readaptação.

O Parecer da Junta Médica Oficial do Município de Vitória (ID 14714785, fl. 11), ratificou a conclusão pericial de incapacidade para toda e qualquer atividade inerente à sua função habitual.

Assim, o ato administrativo do IPAMV, ao conceder a aposentadoria com proventos proporcionais, ignorou a regra legal expressa que garante a integralidade. Não se trata de uma interpretação jurídica, mas sim de uma aplicação equivocada da lei, que deve ser corrigida. A sentença apelada acertadamente reconheceu a ilegalidade e determinou a conversão do benefício, em plena consonância com a legislação aplicável e com a prova dos autos.

Quanto a alegação de que a doença da apelada não se enquadraria como uma das hipóteses de aposentadoria integral, destaca-se que o parecer da Junta Médica do IPAMV e o parecer jurídico do Instituto são inequívocos ao atestar a neoplasia maligna e a incapacidade permanente da servidora.

Conforme a legislação municipal, a neoplasia maligna é uma das doenças especificadas que ensejam o direito à integralidade dos proventos.

Portanto, o próprio IPAMV produziu a prova que fundamenta o direito da servidora recorrida, de moco que não há como o Instituto alegar em juízo o contrário do que foi atestado em seu próprio processo administrativo.

No tocante a alegação de que o cálculo de proventos proporcionais seria o correto, considerando o tempo de contribuição da servidora, este argumento desconsidera a exceção legal.

A regra de proventos proporcionais, que se baseia no tempo de contribuição, aplica-se às aposentadorias por invalidez que não decorrem das doenças especificadas em lei. No caso da apelada, a legislação local dispensa essa proporcionalidade, assegurando o direito à integralidade, justamente em virtude da gravidade da doença. Portanto, a regra do tempo de contribuição não se aplica ao caso, pois a legislação previdenciária municipal a afastou expressamente para situações de neoplasia maligna.

Para corroborar, destaco:

EMENTA REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO CONVERSÃO DE APOSENTADORIA PROPORCIONAL POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO PARA APOSENTADORIA POR INVALIDEZ POSSIBILIDADE DOENÇA GRAVE ADQUIRIDA ANTES DA APOSENTAÇÃO
ISENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE ALTERAÇÃO DO TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA RECURSO DA AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA PARCIALMENTE PROVIDO RECURSO DO ESTADO DESPROVIDO.
1 Via de regra, é possível a conversão da aposentadoria proporcional por tempo de contribuição para a aposentadoria por invalidez com proventos integrais quando a doença grave é adquirida antes da aposentação.
Precedentes do c. STJ. 2 Reconhecida a neoplasia maligna, não se exige a demonstração da contemporaneidade dos sintomas, nem a indicação de validade do laudo pericial, ou a comprovação de recidiva da enfermidade, para que o contribuinte faça jus à isenção de imposto de renda prevista no art. 6º, XIV, da Lei 7.713/88. Precedentes do STJ (c. STJ, REsp 1235131/RS). 3 O entendimento do c. STJ é no sentido de que nos casos de conversão de aposentadoria proporcional por tempo de serviço em aposentadoria integral por invalidez, o termo inicial para o pagamento do benefício integral é a data do pedido administrativo (AgRg no REsp 1548870/RS). 4 Recurso da autarquia previdenciária parcialmente provido para alterar o termo inicial do benefício. 5 Recurso do Estado conhecido e desprovido. 6 Sentença parcialmente reformada. (TJ-ES - APL: 00375138220108080024, Relator.: Arthur José Neiva De Almeida, Data de Julgamento: 30/09/2019, Quarta Câmara Cível, Data de Publicação: 15/10/2019).

Assim, firme nas razões expostas,
NEGO PROVIMENTO ao apelo interposto.

Na forma do §11 do art. 85 do CPC/15, considerando a complexidade e duração da demanda e o trabalho adicional realizado nessa instância recursal, majoro os honorários sucumbenciais em 2% sobre o valor a ser arbitrado após a liquidação do julgado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, majorar os honorários advocatícios em 2% sobre o valor a ser arbitrado após a liquidação do julgado.

Manifesto-me por acompanhar em sua integralidade o respeitável voto exarado pela relatoria.

É, respeitosamente, como voto.